Tribunal: TJMT
Processo: 1003405-05.2025.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003405-05.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE DEMARCHI - CPF: 848.821.821-49 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEDUÇÕES EFETUADAS DIRETAMENTE PELO INSS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do banco e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em ação que questiona descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, antes do crédito na conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por descontos realizados diretamente no benefício previdenciário pelo INSS em favor de associação de aposentados, antes mesmo do crédito dos valores na conta corrente mantida junto ao banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não figura como beneficiária dos descontos nem como responsável pela origem da cobrança, limitando-se a receber o valor líquido já deduzido pelo órgão pagador, não possuindo qualquer ingerência sobre a realização dos referidos descontos.

4.
A solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor pressupõe a participação do fornecedor na cadeia de consumo relacionada ao dano alegado, o que não ocorre quando os descontos são realizados diretamente pelo INSS antes do crédito na conta bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: Não há legitimidade passiva da instituição financeira para responder por descontos realizados diretamente no benefício previdenciário pelo INSS em favor de terceiros, quando o banco atua apenas como destinatário dos valores já descontados, sem qualquer ingerência sobre a realização das cobranças.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP - Apelação Cível: 1005003-59.2022.8 .26.0191 Ferraz de Vasconcelos, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 06/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024
.

TJMS - Agravo de Instrumento: 14170760820248120000 Paranaíba, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 28/11/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada extinta sem resolução de mérito com amparo no art. 485, inciso IV do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

O
apelante sustenta, em síntese, a legitimidade passiva do banco réu, argumentando que este, na condição de gestor da conta corrente, tem o dever de zelar pela segurança das operações financeiras e impedir a realização de débitos não autorizados.

Alega que a negligência em permitir tais descontos configura falha na segurança bancária, atraindo a responsabilidade da instituição financeira.

Aduz, ainda, que o fato de ter ajuizado outra ação contra a AAPPS Universo não afasta a responsabilidade do Banco Bradesco, pois as responsabilidades seriam distintas e decorreriam de causas diferentes.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões (Id
322073373
)
, o
réu

pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor ajuizou
a demanda alegando que
constatou descontos indevidos realizados diretamente em sua conta bancária, no valor de R$70,02 mensais, que afirma não ter autorizado.

Sustentou que o banco requerido detém responsabilidade por tais descontos, requerendo a cessação das cobranças, a devolução dos valores pagos e a condenação em indenização por danos morais.

O
juízo de origem
, ao verificar que os descontos eram realizados pela AAPPS Universo – Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social diretamente no benefício previdenciário do autor, antes mesmo do crédito dos valores na conta corrente mantida junto ao banco requerido, reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o Banco Bradesco S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, na condição de gestor da conta corrente do autor, tem o dever de zelar pela segurança das operações financeiras e impedir a realização de débitos não autorizados. Argumenta que a negligência em permitir tais descontos configura falha na segurança bancária, atraindo a responsabilidade da instituição financeira.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. para responder por descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, sob a rubrica "Contribuição a APPS Universo 0800 353 5555", antes mesmo do crédito dos valores na conta corrente mantida junto à instituição financeira.

Com efeito, os descontos questionados pelo autor são realizados diretamente pelo INSS, por solicitação da AAPPS Universo, antes mesmo do depósito do benefício previdenciário na conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco S.A. Nesse contexto, o banco réu não figura como beneficiário dos descontos nem como responsável pela origem da cobrança, limitando-se a receber o valor líquido já deduzido pelo órgão pagador.

O apelante sustenta que o Banco Bradesco S.A., na condição de gestor da conta corrente, teria o dever de zelar pela segurança das operações financeiras e impedir a realização de débitos não autorizados. Contudo, tal argumento não se sustenta no caso em análise, uma vez que os descontos não são realizados na conta bancária do autor, mas sim diretamente em seu benefício previdenciário, pelo INSS, antes mesmo do depósito na conta.

Conforme bem pontuado pelo
juízo
de primeiro grau, o Banco Bradesco S.A. não figura como beneficiário dos descontos nem como responsável pela origem da cobrança, limitando-se a receber o valor líquido já deduzido pelo órgão pagador (INSS). Não há, portanto, qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte da instituição financeira que possa ser considerada como causa dos descontos questionados.

O fato de o autor ter ajuizado outra ação contra a AAPPS Universo apenas confirma que esta é a entidade responsável pelos descontos impugnados, sendo a legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa à declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Importante ressaltar que a relação jurídica discutida nos autos não se refere à prestação de serviços bancários pelo Banco Bradesco S.A., mas sim à suposta ausência de autorização para os descontos realizados pela AAPPS Universo no benefício previdenciário do autor. Assim, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor para responsabilizar a instituição financeira por
descontos que não realizou e sobre os quais não possui qualquer ingerência.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer falha na prestação de serviços bancários pelo Banco Bradesco S.A. que possa justificar sua inclusão no polo passivo da demanda. A instituição financeira atua como mera intermediária no recebimento do benefício previdenciário já com os descontos efetuados pelo INSS, não possuindo qualquer responsabilidade pelos valores deduzidos.

Além disso, a
solidariedade prevista no CDC pressupõe a participação do fornecedor na cadeia de consumo relacionada ao dano alegado pelo consumidor. No caso em análise, o banco não participou da relação jurídica que deu origem aos descontos questionados, não podendo, portanto, ser responsabilizado por atos praticados exclusivamente pela AAPPS Universo e operacionalizados pelo INSS.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, inexiste legitimidade passiva da instituição financeira na ação voltada à declaração de inexistência de débito e repetição de valores referentes a descontos promovidos diretamente pelo INSS ou por entidade diversa, uma vez que o banco não é parte da relação jurídica de direito material discutida.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:

“Apelação. Associação de aposentados. Desconto de contribuição em benefício previdenciário. Pedido de declaração de nulidade de contrato, repetição de valores pagos e indenização por danos
morais .

Desconto realizado pelo INSS diretamente na folha de pagamento. Banco requerido não participou da relação jurídica de direito material discutida nem da cadeia de consumo
. Ação improcedente em relação ao Banco. Danos
morais .
Indenização devida pela Associação majorada de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00.
Precedentes .
Recurso do Banco requerido provido, recurso adesivo do autor provido”. (TJSP - Apelação Cível: 1005003-59.2022.8 .26.0191 Ferraz de Vasconcelos, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 06/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA – RELAÇÃO JURÍDICA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA – NÃO
COMPROVADA .
RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento que visa a reforma da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco requerido e, em relação ao mesmo, julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, I e
VI,do

CPC .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em saber se o banco requerido tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação que visa o reconhecimento da inexistência de relação jurídica que ensejou desconto de associação no benefício previdenciário da autora.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo nexo de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade da demandada para litigar a respeito, presente também estará a legitimidade. 4..
No caso, sendo os descontos impugnados realizados em nome da associação requerida diretamente no benefício previdenciário da autora agravante e não sendo demonstrada a existência de relação jurídica com o banco agravado, ausente a legitimidade passiva da instituição financeira
. 5. Recurso desprovido”.
(TJMS - Agravo de Instrumento: 14170760820248120000 Paranaíba, Relator.:
Des .
Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 28/11/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de
10
% para
12
% so
bre o valor da
causa,
com a res
salva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025